Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710596-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 20697447): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. QUESTÃO OBJETO DE RECURSO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 45/2004, 74/2013 E 80/2014. 1 – Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo Distrito Federal com o fim de excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. 2 – A questão impugnada pelo agravante fora resolvida anteriormente pelo Juízo, sendo, inclusive, objeto de recurso com trânsito em julgado, tratando-se, dessa forma, de cumprimento de título executivo judicial transitado em julgado, que não pode ser objeto de nova decisão em sede de impugnação, art. 507 do CPC. 3 – A Defensoria Pública possui orçamento próprio e vasta autonomia para geri-lo, assim como o Judiciário, o Legislativo e o Ministério Público, revelando-se inapropriado falar no instituto confusão se o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição, pois seus recursos não se confundem com os do Ente Federativo, sobretudo em razão da autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida pelas emendas constitucionais no 45/2004, 74/2013 e 80/2014 (Precedente: STF; Plenário; AR 1937 AgR). 4 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Verificada suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.108.013/RJ (Tema 128), Os autos foram encaminhados ao órgão julgador, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, oportunidade em que o Colegiado manteve o entendimento anteriormente exarado (ID. 25485864). Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no regime de julgamento de recursos repetitivos (RE 1.140.005 – Tema 1.002), conforme ementa a seguir transcrita: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029